Tribunal: TJPA
Processo: 0018164-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018164-12.2020.8.14.0401

APELANTE: RONEI PEREIRA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA LEGÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de inépcia na denúncia; (ii) definir se a busca pessoal que originou a apreensão da droga foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da denúncia não deve ser admitida, pois a sentença condenatória demonstra que a inicial acusatória permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando-se apta para a deflagração da ação penal.

4. A busca pessoal realizada está devidamente amparada no art. 244 do CPP, pois decorreu de fundada suspeita motivada por elementos objetivos, tal como o comportamento evasivo do recorrente ao avistar a guarnição policial.

5. A confissão extrajudicial feita perante a autoridade policial, ainda que retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante conforme o entendimento consolidado do STJ, mas sua aplicação não permite a redução da pena por já estar a basilar fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. A alegação de nulidade por suposta juntada extemporânea do laudo toxicológico não se sustenta, visto que o documento foi inserido nos autos antes da defesa preliminar, sendo inclusive citado pela própria defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia. 2. A busca pessoal fundada em comportamento suspeito em local de tráfico é legítima nos termos do art. 244 do CPP. 3. A confissão extrajudicial espontânea reconhecida como atenuante não enseja redução da pena quando esta já está no mínimo legal. 4. A juntada do laudo toxicológico antes da defesa preliminar afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 41 e 244; CP, art. 65, III, "d"; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 913.025/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6.8.2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.6.2022; STJ, Súmula n. 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronei Pereira Guimarães apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID 12132338).

O apelante pugna pela absolvição sob a alegação de inépcia da denúncia, sustentando que não foram apresentados elementos mínimos de autoria e materialidade, em violação ao art. 41 do CPP. Argumenta, ainda, que as provas foram obtidas mediante busca pessoal inválida, realizada sem fundada suspeita e com base apenas na percepção subjetiva dos agentes policiais. Alega, também, nulidade processual em razão da juntada do laudo toxicológico definitivo somente após o encerramento da instrução. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 12132340).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12132348), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13895274).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente, o apelante pleiteia a absolvição sob a alegação de
inépcia da denúncia
, apontando violação ao art. 41 do CPP.

Sem embargo, registro que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024), por tal razão
não conheço do pedido
.

Noutra perspectiva, não subsiste a tese de absolvição fundada em eventual
nulidade da busca pessoal
, sob o argumento de ausência de fundada suspeita.

No caso em apreço, a insurgência defensiva não encontra amparo, especialmente diante do conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que legitimaram a intervenção policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

As testemunhas policiais ouvidas sob o crivo do contraditório foram uníssonas ao afirmar que a localidade em que ocorreu a abordagem, uma praça situada no Conjunto Cordeiro de Farias, é conhecida como ponto de tráfico de drogas e de ocorrência de assaltos, sendo alvo de constantes reclamações por parte da população, que frequentemente solicita a intensificação do patrulhamento ostensivo, especialmente no período noturno.

O
policial militar Alex Coelho Gonçalves Barros
, responsável pela prisão em flagrante, relatou, sob o crivo do contraditório, que o apelante foi abordado em companhia de um menor em local com intensa movimentação de jovens, e que, ao avistar a viatura, ambos adotaram comportamento suspeito, circunstância que motivou a revista pessoal. Ressaltou que, durante a diligência, ocorrida por volta da meia-noite, foi localizada substância entorpecente no bolso do apelante, o qual confessou, de forma espontânea, estar transportando a droga a pedido de terceiro não identificado, em troca de R$ 50,00, reiterando essa versão perante a autoridade policial (IDs 12132307 a 12132310).

Por sua vez, o
policial militar Raimundo Felipe Oliveira Nascimento
declarou em juízo que, ao ingressarem na praça,
o apelante acelerou o passo ao avistar a guarnição
, o que ensejou a abordagem, sendo então apreendida uma certa quantidade de entorpecente em sua posse (ID 12132313).

Tais circunstâncias, somadas à notória periculosidade da área, ao horário avançado da noite e ao comportamento evasivo do recorrente, compõem um quadro fático plenamente apto a configurar a fundada suspeita exigida pela norma processual penal, legitimando a busca pessoal e a posterior prisão em flagrante.

Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, há fundada suspeita quando, em patrulhamento de rotina em local sabidamente utilizado para o tráfico de entorpecentes, o indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, demonstra intento de evasão, pois “acelerou o passo”, sendo localizado, após abordagem, com droga ilícita em sua posse (STJ,
AgRg no HC n. 913.025/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/8/2024)

Assim, diante da fundada suspeita legitimamente caracterizada, do contexto da diligência e da materialidade da apreensão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos que justifique a nulidade suscitada.

Sob outro ângulo, impõe-se o afastamento da tese absolutória de nulidade processual por suposta
juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo
.

Isso porque o referido laudo foi devidamente elaborado em 29 de outubro de 2020 (ID 2132293) e associado aos autos antes mesmo da apresentação da defesa preliminar, demonstrando que a prova técnica da materialidade já estava à disposição da defesa desde a fase inicial do processo.

Corroborando esse fato, observa-se que a própria defesa, ao apresentar sua resposta à acusação (ID nº 12132296, pág. 1), faz expressa referência ao conteúdo do laudo toxicológico definitivo, evidenciando não apenas o seu prévio conhecimento, como também a ausência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por derradeiro, verifica-se que a dosimetria da pena comporta reparos.

Nesse particular, ressalto que embora o apelante tenha negado a posse da droga em juízo — inicialmente alegando que estava com amigos na praça e que estes, ao avistarem a viatura, teriam arremessado a droga em sua direção antes de fugirem (ID 12132318), e posteriormente negando qualquer contato com o entorpecente (ID 12132321) —, verifica-se a existência de confissão extrajudicial, oportunidade em que o recorrente afirmou que:

Que já foi preso e processado pelo cometimento dos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio, foi condenado e cumpriu pena em regime fechado por 9 anos, mas atualmente está respondendo em prisão domiciliar e na data de hoje compareceu na susipe para colocar o monitoramento mas o equipamento não estava disponível; Que seu endereço é na Nova Invasão (Laércio Barbalho) s/n, bairro Tapanã; Que estava na sua casa, quando bateu a sua porta um homem conhecido apenas por "Playboy" com as características físicas: forte, alto, branco, dirigindo uma moto cor vermelha e branca, tipo 300 cilindradas, e pediu ao depoente para entregar 22 (vinte e duas) petecas de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a um homem conhecido apenas por “loirinho” com as características físicas: alto, compleição física mediana, cabelo de luzes, olhos preto, que estaria na praça do cordeiro de farias; Que aceitou a proposta e pegou a droga mas quando estava indo ao encontro do “Loirinho” a polícia militar o abordou e prendeu; Que confessa a prática do crime de tráfico de drogas, pois precisava do dinheiro, já que está desempregado e com fome. (ID 12132278, pág. 3)

À vista disso, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

Por tal razão, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, considerando que a pena-base imposta ao recorrente foi estabelecida no mínimo legal, deixo de valorá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico à vista da Súmula n. 231 do STJ, mantendo o
quantum
de pena estabelecida pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025